Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707997-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CELESTINO ALVES PEREIRA NETO, DANIEL FEITOSA BARBOSA, CELESTINO COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo no 0041407-60.2013.8.07.0001), movida contra CELESTINO ALVES PEREIRA NETO E OUTROS, indeferiu penhora na folha de pagamentos do devedor: “(...) A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, os honorário advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Indefiro, portanto, os pedidos de ID 84987049.Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. (...)”. (Id. 24141566) Em suas razões recursais (Id. 24140697), argumenta a parte agravante, em síntese, que o agravado é servidor público, tendo recebido no ano de 2019 renda no importe de R$ 108.530,83, entendendo possível a penhora de 30% das verbas percebidas. Assevera que a possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas de natureza não alimentar vem sendo admitida pelo STJ, inclusive, na Corte Especial, conforme julgamento do RESP no 1.582.475/MG, de modo a ser permitida a penhora de percentual no presente caso. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado, deferindo-se a penhora sobre os rendimentos mensais do agravado até o limite de 30% (trinta por cento). Preparo realizado (Id. 24141564). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, da análise dos autos, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato, diante da argumentação de impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações, proventos, entre outros, estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC e da mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Com efeito, embora seja possível a penhora de valores desta natureza de forma excepcional, a hipótese dos autos não se coaduna com as exceções legais que permitem ao magistrado essa atuação, já que objetiva adimplir dívida decorrente de Cédula de Crédito. Insta consignar, que o aresto colacionado pelo recorrente, extraído do site do Superior Tribunal de Justiça – RESP 1.582.475/MG, muito embora julgado pela Corte Especial, não pode ser considerado como paradigma e aplicado ao caso sob análise, porquanto não foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, nos termos estabelecidos no artigo 927 do CPC. Desse modo, considerando que o agravado não pode ser privado de seus vencimentos, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo da decisão para realizar o bloqueio de valores referentes a remuneração do devedor, por configurar expressa violação à previsão constante do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora